Tribunal: TJDFT
Processo: 0042142-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0042142-91.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIS REGINA BUENO E SILVA, NEWTON ABREU FILHO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. A Vara de Ações Previdenciárias informou que o pagamento da preferência constitucional deferida corresponde ao valor integral devido, que não ultrapassa o limite constitucional, conforme e-mail encaminhado à Secretaria (13518470). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação quanto ao autor principal e ao detentor dos honorários, DECRETO a EXTINÇÃO da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, como também o efeito executivo a ela relacionado, o qual apenas deverá prosseguir caso haja outra RPV ou precatório em trâmite. Sem custas ou honorários. Comunique-se o teor desta sentença ao juízo de origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê ciência ao ente devedor. Após, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios